Tribunal: TJES
Processo: 5015953-42.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2024-08-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015953-42.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCELO CORREA JUNIOR
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5015953-42.2023.8.08.0024

Recorrente: MARCELO CORREA JUNIOR

Recorrido: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTOS

DR. FELIPE LEITÃO GOMES – RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE INDICAÇÃO DE CONDUTOR FORA DO PRAZO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. DIREITO DE TRÂNSITO. (1). DA LIDE.
A PARTE REQUERENTE CONTA QUE EM 21/03/2016 VENDEU O SEU VEÍCULO PARA FELIPE KENNEDY RODRIGUES PRESENZA, QUE EMBORA TIVESSE SE COMPROMETIDO A TRANSFERIR O VEÍCULO, NÃO O FEZ. INFORMA QUE EM 2020 RECEBEU INFRAÇÕES EM SEU NOME E TEVE A SUA CNH SUSPENSA, CUMPRIU O PRAZO DE 8 MESES DE SUSPENSÃO E FEZ O CURSO DE RECICLAGEM. ASSIM, INFORMA QUE EM 2020 FEZ O COMUNICADO DE VENDA, COM A DATA DA TRADIÇÃO E TOMOU CONHECIMENTO DE DÍVIDA DECORRENTE DOS AUTOS DE INFRAÇÕES DE 2014 A 2018. PEDE, EM SÍNTESE A CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA A FIM DE SUSPENDER A COBRANÇA DOS AUTOS DE INFRAÇÃO E011585647; E011692399; G003799999; G003964452; G004028050; G004027990; G004029201; G004086527; G004086241; S000075578; S007708909; S010778303, Nº S018079192 E Nº S024011781; A PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL, A FIM DE ORDENAR QUE O REQUERIDO TRANSFIRA AS INFRAÇÕES DE MULTA E PENALIDADES PARA FELIPE KENNEDY RODRIGUES PRESENZA, CPF Nº 058.403.307-95, ENDEREÇO R SANTOS DUMONT, 790, AP 103, BELA AURORA, CARIACICA - ES, CEP: 29141-666.
(2). ANTÍTESE.
A PARTE REQUERIDA APRESENTOU DEFESA ARGUINDO INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO, PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E ADUZIU NECESSIDADE DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. NO MÉRITO, ARGUMENTOU NO SENTIDO DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO PELAS PENALIDADES ATÉ A DATA DA COMUNICAÇÃO DE VENDA.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE a ação, extinguindo o feito com resolução do mérito.”
(4). RECURSO DA PARTE AUTORA.
EM SÍNTESE, REQUER O PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO, COM A REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA, ACEITANDO QUE O VEÍCULO FOI VENDIDO NO DIA 21/05/2016 E POR ISSO TODA E QUALQUER RESPONSABILIDADE REFERENTE A ELE SEJA TRANSFERIDA PARA O REAL PROPRIETÁRIO.
(5). CONTRARRAZÕES DA AUTARQUIA RÉ.
ALMEJA, EM SUMA, O IMPROVIMENTO DO RECURSO MANEJADO, COM A CONSEQUENTE MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(6). DO MÉRITO.
O CERNE DA PRESENTE LIDE PRENDE-SE A APURAR SE A RESPONSABILIDADE DO RECORRENTE REFERENTE ÀS INFRAÇÕES DE TRÂNSITO, DEVERÁ SER AFASTADA, ANTE A ALEGAÇÃO DE QUE O MESMO NÃO ERA MAIS O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO À ÉPOCA DOS ATOS INFRACIONAIS. INSTA DESTACAR O QUE DISPÕE NO RESP 1685225/SP
, QUE DETERMINA QUE A RESPONSABILIDADE DO RECORRENTE, CUJO O NOME SE ENCONTRA REGISTRADO NO VEÍCULO, SOMENTE É CONFIRMADA MEDIANTE COMPROVAÇÃO IDÔNEA DE ALIENAÇÃO DO BEM ANTES DA OCORRÊNCIA DOS DÉBITOS COBRADOS, AINDA QUE NÃO PROCEDIDA A TRANSFERÊNCIA DO REGISTRO NO ÓRGÃO DE TRÂNSITO COMPETENTE, POSTO QUE NÃO É O REGISTRO QUE TRANSFERE A PROPRIEDADE, MAS A TRADIÇÃO, OU SEJA, A ENTREGA DO BEM PELO ALIENANTE AO ADQUIRENTE, HAVENDO, PORTANTO, A MITIGANDO DO ARTIGO 134 DO CTB
. POIS BEM.
IN CASU
, O RECORRENTE ADMITE QUE NÃO PROCEDEU, A TEMPO E MODO, A COMUNICAÇÃO DA ALEGADA VENDA DO VEÍCULO AO RECORRIDO, MOTIVO PELO QUAL NÃO SE FAZ POSSÍVEL, NO ATUAL CENÁRIO DA DEMANDA, DETERMINAR A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO DETRAN/ES PARA TRANSFERÊNCIA DAS PENALIDADES DECORRENTES DAS INFRAÇÕES DE TRÂNSITO COMETIDAS POSTERIORMENTE À REFERIDA ALIENAÇÃO. ALÉM DISSO, NÃO PASSOU DESAPERCEBIDA A CIRCUNSTÂNCIA DE QUE O PRÓPRIO RECORRENTE AFIRMA QUE, ANOS DEPOIS DA ALIENAÇÃO (2016), VEIO A PROCEDER COM A
COMUNICAÇÃO DA COMPRA E VENDA DE VEÍCULO
AO DETRAN SOMENTE EM 2020, ENSEJANDO, POR CONSEGUINTE, EM SEU DESFAVOR, AS MAZELAS DE UM NEGÓCIO JURÍDICO FALHO. NESTA SENDA, EM RELAÇÃO AOS EFEITOS, NÃO É POSSÍVEL CONFERIR RETROATIVIDADE A ESSA COMUNICAÇÃO, AO MENOS NÃO NA DIMENSÃO PRETENDIDA PELA AUTORA. ISTO É: NÃO HÁ COMO ISENTÁ-LO DE TODOS OS DÉBITOS E PONTUAÇÕES REFERENTES AO VEÍCULO DESDE A DATA DA VENDA, ESTA OCORRIDA EM 21/03/2016. DESSE MODO, APÓS COMPULSAR DETIDAMENTE OS AUTOS, CONCLUI-SE QUE A SENTENÇA DE ORIGEM DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 46 DA LEI Nº 9.099/95. REGISTRE-SE, POR OPORTUNO, QUE A JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES É FIRME EM SITUAÇÕES SEMELHANTES. VEJAMOS:
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO DETRAN PELO ALIENANTE. ART. 134 DO CTB. MULTAS DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. 1.
Na forma da jurisprudência desta Corte, "a parte alienante do veículo deve comunicar a transferência de propriedade ao órgão competente, sob pena de responder solidariamente em casos de eventuais infrações de trânsito, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro"
(AgInt no AREsp 1.365.669/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 22/4/2019). 2. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt no AREsp n. 1.753.941/ES, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 16/3/2022)”
DESSE MODO, DIANTE DOS FATOS E FUNDAMENTOS SUSO REFERIDOS, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM REFORMA DA SENTENÇA DE PISO.
(7). DIANTE DO EXPOSTO,
CONHEÇO DO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGO-LHE PROVIMENTO
, PARA MANTER INCÓLUME A SENTENÇA RECORRIDA, INCLUSIVE, POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ARTIGO 46 DA LEI Nº 9.099/95). NA FORMA DO ART. 55 DA LEI 9.099/95, CONDENO A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS) NA FORMA DO ART. 85, § 2º DO CPC, TODAVIA, SUSPENDO A EXIGIBILIDADE EM RAZÃO DOS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA ORA DEFERIDA.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)